Tribunal: TJMT
Processo: 0005069-71.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005069-71.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.907.111-93 (APELANTE), GLEIDE MELLO VIEIRA - CPF: 898.925.691-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA,
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA “
NÃO DISCUTIDA NO PROCESSO”
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ PER RELATIONEM – DOLO DE LESIONAR A VÍTIMA NÃO COMPROVADO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
REPARAÇÃO CIVIL –
PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT –
INDENIZAÇÃO PRESERVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR
A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E
READEQUAR A PENA A 2 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO.

“Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.”
(TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005)

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1.643.051/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005069-71.2019.8.11.0064 -

COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VALDINEI RODRIGUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDINEI RODRIGUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 692423), que o condenou por lesão corporal no âmbito das relações domésticas a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de
indenização no valor de R$
1.000,00 (mil reais) – art. 129, § 9o, do CP – (ID 25963466).

O apelante sustenta que: 1) não tinha intenção de lesionar a vítima, razão pela qual sua conduta seria atípica; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 3) a indenização em favor da vítima “
não foi discutida no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastada a reparação civil (ID 25963480).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 25963482).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, “
para que seja operada a desclassificação para lesão corporal culposa e fixada a pena-base no mínimo legal
”, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição, tendo em vista a ausência de dolo por parte do acusado em lesionar a vítima. Parcial procedência. Ausência de elementos que indiquem o agir doloso do réu. Palavra da vítima. Desclassificação impositiva para a modalidade culposa. 2) Irresignação quanto à dosimetria penal. Procedência. Fundamentação inidônea. 3) Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Pedido formulado tanto na peça acusatória inaugural quanto nas alegações finais ofertadas pela Promotoria de Justiça. Contraditório preservado. Parecer pelo provimento parcial ao apelo defensivo, para que seja operada a desclassificação para lesão corporal culposa e fixada a pena no mínimo legal.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 33268995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 1o.5.2019, por volta das 10h40min, em um bar localizado em frente ao estacionamento da ADM, na Rua Maracanã, S/N, Bairro Distrito Industrial, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma faca, ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua namorada Gleide Mello Vieira, causando uma perfuração em seu joelho direito, conforme BOPM 2019.131022 de fls. 03/04 e relatório psicossocial de fls. 64/70. [...]

O Ministério Público denuncia Valdinei Rodrigues da Silva como incurso no art. 129, § 9°, do CP. [...]”
(Reinaldo Antonio Vessani Filho, procurador de Justiça – ID 25962963)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“No caso vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Prontuário Médico da vítima, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como em Juízo.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações das testemunhas na fase extrajudicial, de forma clara e inequívoca que a vítima foi lesionada pelo denunciado. [...]

Assim, como acima descrito, apesar da ofendida ter declarado que o acusado não tinha a intenção de lesionar a mesma, contudo, ao momento que o réu pegou a faca e provocou a lesão do joelho da vítima, ainda que por dolo eventual, assumiu o risco de produzir o ferimento. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado VALDINEI RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9o do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifico que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes no presente caso.

Assim, a pena intermediária a que se chega na 2a fase da dosimetria é a de 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 07 (sete) meses de detenção. [...]

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal).

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 25963466)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário de Atendimento Médico (ID 25963459), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Genival Souza de Oliveira (policial militar – ID 25962967), Mauro Weller (policial militar – ID 25962967), bem como interrogado VALDINEI RODRIGUES DA SILVA (apelante – ID 25962970).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Gleide Mello Vieira (vítima – ID 25963486) e o interrogatório de VALDINEI RODRIGUES DA SILVA (apelante – ID 25963486).

Para o caso, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“O acusado Valdinei declarou, na fase extrajudicial, que ‘após desentendimento, GLEIDE tentou agredir o interrogando com uma faca, o qual se esquivou e tirou o braço de GLEIDE, na tentativa de se defender, sendo que a faca que GLEIDE segurava veio a atingir sua própria perna; não teve intenção de lesionar GLEIDE e afirma que ela mesmo se machucou.’

A vítima não fora ouvida na Delegacia e declarou perante o juízo que, em que pese realmente tenha havido uma contenda entre ela e o réu, este não teve intenção de lesioná-la, certo que o corte em seu joelho aconteceu por acidente. [...]

Portanto, de acordo com a prova produzida, realmente não há prova alguma de que o acusado tenha agido com o dolo de lesionar a integridade física da vítima, porque esta foi a versão da vítima, sem qualquer outra prova que pudesse contradizê-la.

No entanto, salvo melhor entendimento, não é caso de reconhecimento da atipicidade. É de se observar que a ausência de dolo só torna o fato atípico quando não há previsão legal da forma culposa do crime (art. 18, II, parágrafo único), o que evidentemente não ocorre no caso concreto, já que a previsão da modalidade culposa da lesão corporal está prevista no artigo 129, § 6o, do Código Penal.

Assim, em que pese realmente não haja prova judicializada que comprove o animus laedendi do acusado, ficou comprovado que ele, no mínimo, cometeu lesão corporal em sua forma culposa, impondo-se, portanto, a desclassificação. [...]”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 33268995)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.”
(TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.6.2018)

Logo, impõe-se desclassificar a conduta do apelante para lesão corporal culposa praticada no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 6o c/c art. 11.340/2006), a qual independe de representação da vítima por se tratar de ação pública incondicionada (TJMT, AP N.U 0000816-02.2012.8.11.0059 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 14.8.2013).

Passa-se, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não registra antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, deve incidir a agravante inerente às relações domésticas (CP, art. 61, II, ‘f’), na fração paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1814050 / PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019).

Ausentes circunstâncias atenuantes, torna-se provisória a reprimenda de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto
(CP, art. 33, § 3o, ‘c’), sem substituição por penas restritivas de direito ante a proibição da Súmula 588 do c. STJ.

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória como nas alegações finais (IDs
25962963 e 25963464).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1.643.051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 19.12.2019.

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida, sem prejuízo de que a vítima promova, no Juízo cível, pedido complementar para apuração do dano efetivamente sofrido (STJ, REsp 1.675.874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
, desclassificada a conduta para lesão corporal culposa
praticada no âmbito das relações domésticas
, para readequar a pena definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, mantida a
indenização
a título de danos morais
no valor de R$
1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020